Tribunal: TJDFT
Processo: 0037672-64.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC).
3. Decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.